Tribunal: STF
Processo: ARE 1329258
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. RIOPREVIDÊNCIA. CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE COM BASE NA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MELHORIA FINANCEIRA. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. REFORMA DA DECISÃO PARA CONCEDER A SEGURANÇA E RESTABELECER A PENSÃO DA IMPETRANTE. VERBA ALIMENTAR NECESSÁRIA À SUBSISTÊNCIA.
    1. Hipótese de Mandado de Segurança pleiteando o reestabelecimento de pensão por morte, cancelada em razão da existência de união estável.
    2. Art. 31, IV, ‘a’ da Lei Estadual nº 285/79, que prevê a perda da qualidade de beneficiário em razão da constituição de novo matrimônio.
    3. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJRJ sedimentada no sentido de que “a ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida”.
    4. União estável entre 2007 e 2011 que, comprovadamente, não trouxe qualquer melhoria financeira para a impetrante, dependente do benefício desde 2000.
    5. Reforma da sentença. Concessão da segurança para determinar o restabelecimento da pensão.
    PROVIMENTO DO APELO E NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.” 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e 226, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente